Tribunal: TJMT
Processo: 1049087-35.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049087-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTILO REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 03.097.698/0001-01 (APELANTE), BENEDITO SILVESTRE DE BARROS - CPF: 207.041.601-10 (APELANTE), EDESIO LUCAS EVANGELISTA - CPF: 384.040.521-15 (APELANTE), SEBASTIANA REIS DA SILVA - CPF: 353.691.751-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da certidão de dívida ativa relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa Simplificada. O embargante, advogado da parte apelada, sustenta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão na decisão colegiada pela ausência de condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da não formação da angularização processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação do embargante quanto à omissão é extemporânea, pois não foi arguida no momento processual adequado, tendo ocorrido preclusão.
5. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a formação do contraditório e a angularização processual, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Precedentes desta Corte confirmam que a inexistência de contraditório inviabiliza a fixação da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a formação do contraditório e a angularização processual. A ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno caracteriza preclusão, impedindo a rediscussão da matéria por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, e 507.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1005025-92.2017.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 0009674-91.2015.8.11.0002; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1007400-51.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDESIO LUCAS EVANGELISTA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1049087-35.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTILO REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA, BENEDITO SILVESTRE DE BARROS, EDESIO LUCAS EVANGELISTA
e
SEBASTIANA REIS DA SILVA
, que reconheceu a inconstitucionalidade da certidão de dívida ativa consubstanciada na falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN e ICMS Estimativa Simplificada (Id: 259401681).

Inconformado, o embargante, que é o causídico do requerido, ora apelado, argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que não considerou sua apresentação de contrarrazões, no momento que deixou de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 260621169).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDESIO LUCAS EVANGELISTA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
ESTILO REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA, BENEDITO SILVESTRE DE BARROS, EDESIO LUCAS EVANGELISTA
e
SEBASTIANA REIS DA SILVA.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O embargante pleiteia a condenação da parte adversa em honorários advocatícios, sustentando omissão do acórdão.

Entretanto, verifica-se que
a insurgência se dá de forma extemporânea, porquanto o embargante não suscitou a questão no momento processual adequado
. Ou seja, após a prolação da sentença, se manteve inerte, deixando de interpor recurso de apelação, atacando tal omissão.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que, até a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, não houve qualquer manifestação nos autos, tampouco requerimento almejando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Ao contrário, permaneceu inerte quanto a esse aspecto,
não se insurgindo na fase recursal quanto à ausência de condenação da parte contrária
. Somente após o julgamento do recurso e a consequente publicação do acórdão é que vem a parte levantar a suposta omissão.

Ocorre que, em razão do princípio da preclusão, a parte não pode, a qualquer tempo, postular questões que deveriam ter sido suscitadas em momento processual oportuno.

O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

"É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".

Assim, a omissão apontada não se verifica, pois a parte sequer suscitou a questão antes do julgamento do recurso de apelação, de modo que
não há que se falar em omissão passível de correção por embargos de declaração
.

Ademais, cabe ressaltar que, ao tempo do julgamento da sentença de primeiro grau, sequer
havia sido estabelecida a angularização processual
,
pois inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte embargada tenha sido citada ou tenha apresentado defesa, circunstância que inviabiliza a condenação em honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM OUTRAS AÇÕES – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO DE PROTEÇÃO À POSSE – QUESTÃO ALBERGADA PELA COISA JULGADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Não é passível a ação de tramitação, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação em outra ação reintegratória e de interdito proibitório, já transitadas em julgado.
Não sendo formada a angularização processual, a condenação em honorários advocatícios se mostra indevida
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005025-92 .2017.8.11.0003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/07/2018) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Diante da ausência de citação e tendo decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da marcha processual.
Havendo extinção do feito sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida, não há falar em condenação da parte autora em honorários de sucumbência, visto que não houve angularização processual
.” (TJ-MT 00434197620148110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA CAUSA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO ANTES DA CITAÇÃO – TEMA 1.040 DO STJ – ANGULARIÇÃO PROCESSUAL – NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, extinta a ação antes da de formada a angularização processual não comporta fixação de honorários advocatícios a parte requerida.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009674-91 .2015.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - ATUAÇÃO DO ADVOGADO - SUCUMBÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução pelo não recolhimento das custas evidencia a ausência de angularização processual, de modo que é imprópria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração .” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000275-70.2019.8.11 .0102, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – LIDE EXTINTA – INGRESSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FINALIDADE ÚNICA DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – EFEITO EX NUNC – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTE CONTRÁRIA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A extinção da Ação antes de formada a angularização processual não comporta condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao réu
. Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10074005120238110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024) (destaquei)

Desse modo, não há condenação em honorários advocatícios quando não há contraditório estabelecido, uma vez que a condenação se fundamenta na derrota processual de uma das partes, o que pressupõe a existência de contraditório e ampla defesa. No caso concreto, ausente a triangularização da relação jurídica processual na origem,
não há base para fixação da verba honorária
.

Outrossim, os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. Ainda que a parte discorde do entendimento adotado no acórdão embargado, tal insatisfação não autoriza o manejo dos embargos para obter efeito modificativo da decisão.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025